Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707581-55.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA VIANEY BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: EVERARDO COELHO LEITAO DESPACHO Trata-se de requerimento feito por Everardo Coelho Leitão. Alega que a exclusão de um advogado somente ocorre com a renúncia ou o substabelecimento. Requer o chamamento do feito à ordem para que a decisão anterior seja revogada e se reconheça que o advogado da embargante permanece no patrocínio da causa (id 36861721). É o relatório. O embargado parte de premissa incompleta. Analisou a questão apenas pelo prisma do contrato, mas ele próprio admite no requerimento que a atuação cessa com o substabelecimento ou a renúncia (id 36861721, f. 2, item 3). Faltou observar que o documento anexado configura uma renúncia. Inexiste dúvida quanto a isso quando se analisa o ato junto com os termos do instrumento contratual anexado. O advogado tornou inequívoco a vontade de abandonar o encargo (id 36643469). O substabelecimento do mandato sem reserva de poderes importa em renúncia da representação processual da parte.[1] O substabelecimento apresentado é incapaz de transferir os poderes outorgados para a Defensoria Pública do Distrito Federal sem a aceitação da instituição, porém o teor do ato configura inequívoca renúncia. Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento apresentado. Mantenho a decisão anterior pelos próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AGI 0714085-85.2017.8.07.0000, Terceira Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, DJe 15.2.2018; TJDFT, AGI 2014.00.2.032919-0, Terceira Turma Cível, Rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 16.3.2015; TJDFT, AGI 2013.00.2.003101-3, Primeira Turma Cível, Rel.a Des.a Simone Lucindo, DJe 23.7.2013.